Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-73.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Origem do contrato de empréstimo comprovada. Pactuação de forma eletrônica. Ausência de irregularidade. Litigância de má-fé. Condenação de ofício. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal caracterizada. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido, com aplicação de multa.